Tribunal: TCU
Processo: 016.925/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou contas irregulares,com condenação em débito e multa em face de inexecução parcial de termo de compromisso.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este recurso de reconsideração, interposto por Eraldo Sorge Sebastião Pimenta contra o Acórdão 10681/2018-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao procurador-chefe da Procuradoria da República no Estado do Pará.